Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012224-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 597.975.331-15 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 21.796.161/0001-03 (EMBARGANTE), SILIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 426.731.271-00 (EMBARGADO), VALDOMIRO LOPES DA SILVA (EMBARGADO), JACOB LIMA DA CONCEICAO - CPF: 328.781.171-15 (EMBARGADO), CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 454.262.281-91 (EMBARGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1012224-72.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” de n. 1000601-28.2020.8.11.0059 onde litiga com SILIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS perante a 1.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 113901456 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 116296988 que seja conhecido os presentes Embargos Declaratórios e provido, para reconhecer a existência de práticas danosas ao meio ambiente (AÇÃO DO FOGO E EMBARGO IBAMA) e, com isso, ADEQUAR O R. ACÓRDÃO RECORRIDO, para em reforma a r. Decisão Agravada, PROVER O PRESENTE RECURSO, reformando-se a r. Decisão Agravada, para impor aos Agravados/Embargados, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, no sentido de não promoverem o desmatamento do restante da área objeto da Ação Reivindicatória originária que encontra-se preservada (50%), até o final julgamento da lide originária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação da decisão singular que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Cuida-se de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência Inibitória (desmatamento/dano ambiental) ajuizada por FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME em face de SÍLIO CARLOS OLIVEIRA, VALDOMIRO LOPES DA SILVA, JACOB LIMA DA CONCEIÇÃO e CLEIDSON BRANDÃO DE OLIVEIRA, narrando que a empresa autora é proprietária e possuidora do imóvel Rural Fazenda São Gustavo (Glebas A e B), por sucessão/incorporação de Dr. Geraldo Ferreira Vianna e Dona Regina Helena Paiva Ferreira Vianna, e que tal propriedade passou a integrar o patrimônio dos antecessores da Requerente no ano de 1974, quando adquiriram de forma onerosa o imóvel.

Após a aquisição, apenas nos idos de 2003 a parte leste da propriedade veio a ser objeto de invasão pelos Requeridos e antecessores dos mesmos, que por sua vez, deu ensejo ao ajuizamento da Ação de Manutenção de Posse (processo cód. 372654), cuja sentença de improcedência foi proferida pela Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá e transitou em julgado no ano de 2019, sendo que na ocasião a parte demandada teve pedido indeferido de prescrição aquisitiva da área, objeto da ação.

Destacou, ainda, que o histórico dominial e possessório da mencionada área foi objeto de questionamento e teve homologada a averbação de certificação do georreferenciamento, na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, protocolado no CRI sob n. 37.496.

Portanto, ao menor sinal de invasão/esbulho possessório, promoveram os antecessores da Requerente a ajuizamento da competente medida judicial, que por sua vez e diante da sentença de improcedência da prescrição aquisitiva (transitada em julgado), é capaz de demonstrar o domínio e posse pela Requerente e antecessores.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede liminar, seja imposto aos requeridos obrigação de não fazer, no sentido de não promoverem o desmatamento do restante da área objeto da ação que se encontra preservada (50%), expedindo-se o competente mandado proibitório para tanto.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido liminar porque entendeu ausentes motivos plausíveis que justifiquem a sua concessão, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701)

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que a existência de anterior ação de Reintegração de Posse (Autos no 9414-04.2009.811.0041-cód. 372654), proposta pela agravante em face da parte agravada, a qual foi julgada improcedente por falta de comprovação da posse, coloca relatividade no direito do agravante de reaver o bem, ainda que na ocasião tenha sido indeferido o pedido da parte demandada, de prescrição aquisitiva da área, objeto da ação, exigindo-se melhor instrução probatória para alterar a situação jurídica do imóvel dos reivindicados.

A matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por Francisco Julião Batista contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Caucaia que julgou improcedente o pedido da ação reivindicatória, para declarar em ação de usucapião conexa a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorridos. 2. Primeiramente, na ação reivindicatória, é ônus do autor comprovar ser proprietário do bem reclamado, bem como demonstrar que o possuidor exerce posse injusta. Tem como base o art. 1.228 do Código Civil que dispõe: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." 3. In casu, é fato que o autor tem a propriedade do bem, consoante documentação acostada. Ocorre que as provas coligidas em juízo atestam que o suplicado exerce posse mansa e pacífica do imóvel, com animus domini, por lapso temporal suficiente para adquiri-lo por usucapião, logo, não há demonstração da injustiça da posse. 4. Ademais, como bem consignou o Juiz em primeira instância, a instrução processual indica a aquisição originária do imóvel de boa-fé por parte da promovida/recorrida devido ao decurso do tempo e fundada no exercício da posse inconteste. Assim, a ação conexa de Usucapião (processo no 0001502-03.2001.8.06.0064) fora julgada procedente para declarar a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorrido. 5. Com efeito, a jurisprudência em compasso com a doutrina afirma ser requisitos da ação reivindicatória a prova da propriedade do reivindicante, individualização do bem e a sua posse injusta. Como se viu, o que os recorridos não atendem a nenhum desses requisitos, devendo, por isso, o apelo ser negado. 6. Portanto, não comprovada a posse injusta de quem detém a coisa, ainda que comprovada a propriedade de quem a reivindique, como no caso, não há como ser deferido o pedido na ação reivindicatória. A sentença, portanto, não merece qualquer reforma. 7. Precedentes do TJCE. 8. Apelação conhecida, mas improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.” (TJ-CE, Apelação Cível no 0005782-51.2000.8.06.0064, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.601099-3/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2021)

Acrescente-se, ainda, que os artigos 9a, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, ambos do CPC, restringem a possibilidade de concessão liminar da tutela de evidência apenas às hipóteses previstas no artigo 311, II e III do mesmo código.

Em sede de cognição sumária, não se faz presente prova pré-constituída efetiva, de que os réus exerçam atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.

Assim, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pela ré/agravada, não se deve deferir a liminar.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que a existência de anterior ação de Reintegração de Posse (Autos no 9414-04.2009.811.0041-cód. 372654), proposta pela agravante em face da parte agravada, a qual foi julgada improcedente por falta de comprovação da posse, coloca relatividade no direito do agravante de reaver o bem, ainda que na ocasião tenha sido indeferido o pedido da parte demandada, de prescrição aquisitiva da área, objeto da ação, exigindo-se melhor instrução probatória para alterar a situação jurídica do imóvel dos reivindicados.

No caso dos autos, não se faz presente prova pré-constituída efetiva, de que os réus exerçam atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, carecendo, portanto, de instrução probatória, o que inviabiliza a convicção plena sobre a ilicitude da posse exercida pela ré/agravada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022